Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734516-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (IDs 43732614 e 43765051), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão n. 1658397 que deu provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a remessa dos autos do cumprimento de sentença à Contadoria Judicial a fim de que proceda a atualização do valor executado utilizando-se do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator